Tribunal: TJMT
Processo: 1019902-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019902-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PRYSCYLLA LORRAYNY ROCHA AGNELO DAMASCENO - CPF: 035.322.511-83 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1019902-96.2024.8.11.0001.

ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ.

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO: PRYSCYLLA LORRAYNY ROCHA AGNELO DAMASCENO

Data de julgamento: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – artIGO 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO –
ALEGAÇÃO DE GREVE GERAL DE FUNCIONÁRIOS –
REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO
–
CHEGADA AO DESTINO 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA INICIALMENTE CONTRATADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FORTUITO INTERNO E RISCO DO EMPREENDIMENTO EVIDENCIADOS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – artIGO 46 da lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1)

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2)

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

3)

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não
tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

4)

Ademais,
a alegação de que, em razão da greve dos funcionários,
a realocação do voo em questão, configura um evento de força maior

não elide a responsabilidade
.

(N.U
1070351-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

5)

Nas relações de consumo, apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é abrangido pelo Risco do Empreendimento (STJ AgRg no REsp 1218620/SC e STJ AgRg no AREsp 293.757/MG).

6)

Danos morais configurados, em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, consistente
no atraso do voo contratado pela autora, que ensejou a perda da conexão, sendo realocada em outro voo,
com
a chegada ao destino 05 (cinco) dias após a data inicialmente contratada.

7)

Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8)

Quantum
indenizatório a título de danos morais fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
que se encontra em

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

9)

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10)

Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024